Tribunal: CARF
Processo: 10940.903621/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.903621/2009-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.723 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
COMERCIAL SUL PARANÁ S/A AGROPECUÁRIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903621/2009-27
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o PIS/PASEP supostamente recolhida
indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório (Rastreamento n° 842575121), emitido em 22/06/2009, pela DRF em Ponta
Grossa, que não homologou a compensação declarada por meio do Per/Dcomp no
11484.80528.041006.1.7.041788, devido à inexistência do crédito de R$ 2.932,26, uma
vez que o pagamento de R$ 15.647,98, efetuado em 15/03/2004 (código 8109), já
estaria totalmente utilizado para quitação de débito de PIS do PA 29/02/2004,, não
restando crédito disponível para compensação pleiteada.
Na manifestação apresentada em 31/07/2009, a contribuinte aduz que as compensações
realizadas são legais, por se tratar de recalculo do imposto que não apresentava todas as
deduções permitidas por leis, sendo que ocorreu apenas erro administrativo por falta de
retificação da DCTF do crédito compensado. Diz apresentar as provas da legalidade do
crédito compensado, demonstrando a insubsistência e improcedência da Notificação de
Lançamento (sic), com o cancelamento do despacho decisório e comprometendo-se a
retificar as DCTF com os créditos pretendidos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/Curitiba), por meio do Acórdão no 06-37.838 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 064 a
066)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada, tendo em
vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava alocado para a
quitação de débito confessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 14/09/2012 pelo recebimento da
Comunicação no 1384/2012, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa – PR,
como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 069).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 15/10/2012 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 071 a 078), como se atesta a partir do carimbo de recebimento
aposto pela unidade preparadora na primeira folha da peça recursal. No documento, alega, em
síntese, que:
i.
teria se equivocado a DRJ/Curitiba, pois seu crédito seria notório,
“bastando para sua verificação confrontar as declarações de imposto de
renda com os tributos efetivamente devidos”, pois, “por uma falha
administrativa - ERRO MATERIAL - o crédito não foi informado
corretamente na DCTF, nem a mesma foi retificada”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

ii.
segundo a empresa, “tal fato, no entanto, não tem o condão de afastar o
crédito da Recorrente muito menos o direito a compensação”, já que “erro
material no preenchimento da DCTF não constitui infração à lei
tributária, mesmo porque compete à autoridade administrativa retificar,
de oficio, o lançamento, nos termos do artigo 147, § 2 do CTN”; e
iii.
como se provou a existência do crédito compensado, “se faz necessária a
retificação de oficio da DCTF apresentada, requerendo a reforma da
decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - Pr, afim de homologar a compensação realizada”.
Com base nesses argumentos, requer “que essa Colenda Câmara desse Egrégio
Conselho de Contribuintes se digne de conhecer e dar integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, para o fim reformar a decisão hostilizada e determinar a homologação da
compensação realizada”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 11484.80528.041006.1.7.04-
1788, de 04/10/2006 (doc. fls. 047 a 051), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP, a partir de créditos decorrentes do DARF de 15/03/2004, no
montante de R$ 15.647,98, relativo ao período de apuração encerrado em 28/02/2004. Com base

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos da mesma
contribuição relativa aos períodos de apuração de JUN/2005, em montante de R$ 1.135,68.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Ponta Grossa, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
28/02/2004, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que correto estava o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava alocado
para a quitação de débito confessado e que, não havendo a contribuinte carreado aos autos
quaisquer documentos que demonstrassem o erro cometido no preenchimento da DCTF, a
alteração dos valores declarados em DCTF não poderia ser acatada (fls. 028 e ss. – destaques
nossos):
“Analisando as informações constantes no sistema informatizado da Receita Federal,
percebe-se que a DCTF ativa no momento da análise do Despacho Decisório recorrido,
transmitida em 14/05/2004, informava como débito de PIS/Pasep (código 6912), do PA
29/02/2004, o valor de R$ 15.647,98, vinculado a quitação a um DARF do mesmo
valor.
Assim, considerando que a emissão do Despacho Decisório ocorreu em 22/06/2009,
percebe-se que não houve erro na análise do direito creditório, que decidiu pela
não-homologação da compensação pleiteada, tendo em vista as informações ativas
no sistema naquele momento e, nesse contexto, o recolhimento de R$ 15.647,98
encontrava-se totalmente vinculado ao débito de PIS/Pasep validamente declarado em
DCTF.
Veja-se, apenas a título de observação, que, em consulta efetuada no sistema
eletrônico, nem mesmo após a ciência dessa decisão, houve a transmissão de DCTF
retificadora, conforme ressaltado em sua Manifestação de Inconformidade,
alterando o valor da contribuição devida que pudesse dar suporte ao direito creditório
pleiteado.
Vale destacar que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição definitiva
do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5.° do Decreto-lei n° 2.124,
de 1984, e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a DCTF).
Consequentemente, a conclusão emitida pela autoridade fiscal teve como pressuposto as
informações prestadas pela própria contribuinte através de declarações fiscais próprias e
válidas a produzir efeitos na data da emissão do Despacho Decisório.
(...)
Nesse sentido, não é suficiente, para os fins pretendidos pela interessada, a
apresentação isolada de demonstrativos, sem que estejam apoiados em livros
próprios, na escrituração da empresa e/ou em documentos fiscais. Tem a
contribuinte, dessa forma, a necessidade de comprovar, por meio de documentos
contábeis e fiscais hábeis e idôneos, a origem dos valores declarados, e já
analisados pela autoridade administrativa, e a composição da base de cálculo dos
tributos confessados, de maneira a demonstrar a real existência de pagamento
indevido ou a maior efetuado.
(...)
Nessas circunstâncias, não havendo a contribuinte carreado aos autos quaisquer
documentos que demonstrem o erro cometido no preenchimento da DCTF, a alteração
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

dos valores declarados em DCTF não pode ser acatada, pelo que se mantém correta a
não homologação da compensação requerida”.
Não vejo fundamento para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Explico.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per si, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Retificar as declarações que presta ao Fisco em conformidade com as normas
editadas, para bem representar a realidade de sua escrita fiscal e contábil, é direito do
contribuinte, mas também seu dever. É seu dever estar em conformidade com atos, normas e leis
com vistas ao efetivo cumprimento da legislação tributária.
A recorrente tem defendido desde a instauração do litígio que o motivo da
divergência se encontrava na falta de retificação da DCTF do mesmo período, sendo que, sem a
devida retificação, teria sido apontada a irregularidade de sua compensação, concluindo haver
apenas erro administrativo quanto à falta de entrega de obrigação acessória (DCTF), e que seria
legitimo o crédito apurado e compensado posteriormente, pedindo assim o cancelamento do
referido despacho decisório e se comprometendo a realizar a retificação das DCTF “a fim de
originar os créditos pretendidos”.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Contudo,
uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a compensação declarada e
inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo administrativo fiscal, onde
recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza e liquidez do crédito que
pretende utilizar.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF ou do DACON, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece
a necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Está correta a decisão de piso
nesse sentido, posto que a recorrente não fez uma coisa nem outra.
Tenho defendido a impossibilidade de apresentação de provas em sede de Recurso
Voluntário, quando não são destinadas a complementar documentos e informações já trazidas em
Manifestação de Inconformidade e que documentos mínimos devem ser apresentados naquela
fase processual, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior.
Contudo, reconheço que este E. Conselho já tem posicionamento majoritário no
sentido de permitir a apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário,
especialmente quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Segundo este entendimento, a situação fática se encaixaria na possibilidade legal
prevista na alínea "c", do mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O afastamento da preclusão se justificaria pois tais despachos eletrônicos são bem
resumidos e têm poucos detalhes quanto à motivação do indeferimento, visto que geralmente se
resumem a afirmar que o DARF de origem do crédito já havia sido utilizado para quitar débitos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.723 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903621/2009-27

confessados pelo contribuinte, tendo este poucos elementos em mãos para explicar a razão legal
da existência do direito creditório na Manifestação de Inconformidade.
Assim, me envergo ao entendimento majoritário de considerar a juntada de novos
elementos de prova no âmbito do Recurso Voluntário após o julgamento de primeira instância
administrativa, quando tal situação de destine a contrapor fundamento de ausência de provas
utilizado pelo colegiado de piso para considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, situação comum quando o indeferimento da restituição/compensação é efetuado
por meio de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
Passo a defender, então que, excepcionalmente, por força do princípio da verdade
material e do princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no
70.235/72 pode ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio.
Mas não é esta é a situação que se apresenta no caso em tela.
Nem em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos fundamentos que deram ensejo à
improcedência de sua Manifestação de Inconformidade, trouxe a recorrente os documentos
hábeis a demonstrar a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado, o que comprovaria, a seu ver, a liquidez e certeza do direito vindicado.
Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório.
À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita
decidir pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital